Tribunal: TJDFT
Processo: 0002934-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Apropriação Indébita. Pena corporal fixada no mínimo legal. Regime prisional semiaberto imposto equivocadamente na sentença condenatória. Reincidência não configurada. Réu primário. Imposição de regime prisional aberto. Substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos. Inteligência do art. 44, § 2o, do CP. Recurso conhecido e provido.